Tribunal: TJES
Processo: 0036272-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036272-58.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: PEDRO MACHADO RODRIGUES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0036272-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PEDRO MACHADO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
Advogado do(a) APELADO: FILIPE DE BARROS BRAGA - ES19767-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face da sentença de fls. 178/188, proferida pelo magistrado da 10
a
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da
“
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
”
,
ajuizada por
PEDRO MACHADO RODRIGUES
, julgou procedente o pedido formulado na exordial,
“
para condenar o demandado a pagar a quantia de R$ 487,20 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), em razão da cobrança indevida, a ser devidamente atualizada com juros e correção monetária a contar da data do efetivo desembolso. Condeno[u] o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

Irresignado, em suas razões recursais de fls. 191/211, o recorrente sustenta em suma que:
(I)

“
não trouxe a parte autora aos autos elementos que demonstrassem que realmente a ré agiu de maneira diversa da que deveria
”
(fl. 194);
(II)
não há possibilidade de inversão do ônus da prova porque
“
a inversão do ônus da prova não depende da hipossuficiência econômica do consumidor mas sim da hipossuficiência na relação jurídica processual
”
(fl. 199);
(III)

“
não há, a toda evidência, a necessária relação entre a conduta do Banco recorrente e o suposto dano causado. Isto porque o banco recorrente agiu como deveria, ou seja, não houve falha ou má prestação dos serviços que permita a sua responsabilização pelos fatos narrados. Não há, assim, a necessária interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo supostamente sofrido, ou seja, não se pode afirmar que o dano ocorreu porque o banco agiu como agiu
”
(fl. 200);
(IV)
“
não logrou a parte recorrida, portanto, comprovar qual o efetivo dano, constrangimento sofrido que tivesse lhe causado qualquer abalo de ordem moral, justificador da pretendida indenização, como lhe incumbia (actori incumbit ônus probandi), por ser fato constitutivo de seu direito (art. 313, inc. I do CPC)” (fl. 203)
;
(V)
“caso sejam ultrapassados os argumentos acima expedidos e o recorrente seja condenado à devolução dos referidos valores, é de salutar importância que tal devolução seja na forma simples e não em dobro como pleiteia a recorrida” (fl. 209);

(V)
Subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado em razão dos danos morais;
(VI)
Devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimado,
RENAN DORZENONI CEZATI
,

apresentou contrarrazões às fls. 218/220, refutando os argumentos contidos no recurso de apelação cível.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOT
O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposto
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face da sentença de fls. 178/188, proferida pelo magistrado da 10
a
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da
“
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
”
,
ajuizada por
PEDRO MACHADO RODRIGUES
, julgou procedente o pedido formulado na exordial,
“
para condenar o demandado a pagar a quantia de R$ 487,20 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), em razão da cobrança indevida, a ser devidamente atualizada com juros e correção monetária a contar da data do efetivo desembolso. Condeno[u] o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

Irresignado, em suas razões recursais de fls. 191/211, o recorrente sustenta em suma que:
(I)

“
não trouxe a parte autora aos autos elementos que demonstrassem que realmente a ré agiu de maneira diversa da que deveria
”
(fl. 194);
(II)
não há possibilidade de inversão do ônus da prova porque
“
a inversão do ônus da prova não depende da hipossuficiência econômica do consumidor mas sim da hipossuficiência na relação jurídica processual
”
(fl. 199);
(III)

“
não há, a toda evidência, a necessária relação entre a conduta do Banco recorrente e o suposto dano causado. Isto porque o banco recorrente agiu como deveria, ou seja, não houve falha ou má prestação dos serviços que permita a sua responsabilização pelos fatos narrados. Não há, assim, a necessária interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo supostamente sofrido, ou seja, não se pode afirmar que o dano ocorreu porque o banco agiu como agiu
”
(fl. 200);
(IV)
“
não logrou a parte recorrida, portanto, comprovar qual o efetivo dano, constrangimento sofrido que tivesse lhe causado qualquer abalo de ordem moral, justificador da pretendida indenização, como lhe incumbia (actori incumbit ônus probandi), por ser fato constitutivo de seu direito (art. 313, inc. I do CPC)” (fl. 203)
;
(V)
“caso sejam ultrapassados os argumentos acima expedidos e o recorrente seja condenado à devolução dos referidos valores, é de salutar importância que tal devolução seja na forma simples e não em dobro como pleiteia a recorrida” (fl. 209);

(V)
Subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado em razão dos danos morais;
(VI)
Devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Cumpre historiar, inicialmente, que o autor propôs a presente ação alegando que não obstante tenha solicitado o encerramento de sua conta junto ao requerido, em 12 de julho de 2016, momento em que lhe fora certificada a inexistência de débitos pendentes, foi surpresado com o envio de cobranças, indicando a negativação de seu CPF, oriundas do contrato que possuía com o banco réu.

Aduz que entrou em contato com o demandado visando compreender e solucionar as pendências. Porém, diante do insucesso na resolução da questão, procedeu ao pagamento dos débitos.

Narra, ainda, que
“em outro momento, foram enviadas faturas, com o vencimento para o dia 01 de março de 2017, no valor de R$ 208,27 (duzentos e oito reais e vinte e sete centavos), discriminando um parcelamento que nunca existiu e muito menos foi indicado no termo de encerramento de sua
conta-corrente
.”
(fl. 04).

Afirma, assim, que
“tais cobranças foram completamente indevidas e abusivas, impingindo sobre si o constrangimento de ter que pagar por uma dívida inexistente.”

Diante de tais circunstâncias, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, à devolução em dobro de todo o montante pago indevidamente pelo requerente.

Postas estas premissas, primeiramente, em relação ao instituto da inversão do ônus probatório, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que o mesmo não possui aplicação imediata, pois, cabe ao juiz, diante da verossimilhança da alegação autoral ou de sua hipossuficiência, decidir sobre sua incidência no caso concreto.

O novel diploma processual passou a possibilitar a inversão
ope judicis

do ônus probatório, desde que proferida decisão fundamentada acerca desse instituto e que seja concedido à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme se depreende da leitura do artigo 373, §1º, do CPC
1
, o que demonstra o acerto do legislador em positivar a distribuição dinâmica como uma regra procedimental.

In casu
, o magistrado, ao sanear o feito em sede de audiência preliminar ocorrida em 15/11/2020 (fls. 157/161), inverteu o ônus da prova.

Não obstante, o apelante somente manifestou sua irresignação quanto ao ônus probatório que lhe foi atribuído, neste momento da marcha processual.

Ora, a decisão quanto a inversão do ônus da prova é matéria que admite a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do CPC, de modo que, não havendo a parte interposto o recurso cabível à época, resta preclusa a discussão de tal matéria, conforme preconiza o artigo 223 do mesmo diploma legislativo
2
.

Portanto, a alegação de impossibilidade de cabimento da inversão do ônus da prova não merece reforma, eis que ocorrida a preclusão temporal.

No que diz respeito ao mérito da lide, verifica-se que a questão ora posta em julgamento gira em torno de saber se a cobrança efetivada pelo apelante e a alegada inscrição do autor, no serviço de proteção ao crédito (SCPC), ocorreu e, tendo ocorrido, se foi devida ou não, bem como verificar a ocorrência de possíveis danos de natureza moral.

Deveras, do cotejo dos elementos contidos aos autos é possível averiguar que o autor efetivamente solicitou o encerramento de sua conta mantida junto ao requerido, em
12/07/2016
, em que consta que não existiam valores pendentes de pagamento ou dívidas em atraso.

Ainda consta que o cancelamento diz respeito aos produtos e serviços vinculados à conta-corrente:
“1. Santander Flex Mastercard; 2. Poupança vinculada; 3. Contamax CDB”.

No documento de fl. 49, consta que o autor contratou o cartão, bandeira, Mastercard acima mencionado, o qual possuía funcionalidade múltipla, ou seja, de crédito e débito.

Portanto, a despeito da alegação do recorrente no sentido de que o autor não comprovou que tenha solicitado também o encerramento do contrato de cartão de crédito, os documentos demonstram que ao solicitar o encerramento da conta-corrente que mantinha junto ao requerido, o demandante também cancelou o cartão de crédito mencionado.

Não obstante, os documentos trazidos pela própria apelante demonstram que após pedido de encerramento da conta e cancelamento do cartão, o recorrente continuou enviando faturas de cobrança referentes ao referido cartão.

Nesse aspecto, anoto, inclusive, que os valores cobrados em razão do cartão dizem respeito tão somente a anuidade e ao seguro do próprio cartão, o que indica que o autor efetivamente não vinha o utilizando.

Observo que a fatura, com vencimento em 29/10/2016, ou seja, emitida após o pedido de encerramento da relação do recorrente com o banco, possui o valor de R$ 121,29 (cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos), mesmo valor apontado na carta de cobrança enviada pelo requerido, que se encontra à fl. 37.

Portanto, tal como concluiu o magistrado de singela instância, como
“o autor expressamente requereu o encerramento do Santander Flex Mastercard, sendo devidamente encerrado às fls. 12. Logo, a partir do momento em que tal serviço foi encerrado, as cobranças realizadas pelo banco demandado foram realizadas de forma equivocada e indevida”.

À vista disso, as faturas emitidas em 29/09/2016 e 28/12/2016, ou seja, em data posterior ao encerramento da conta, que possuem valores de R$ 122,31 (cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) e R$ 121,29 (cento e vinte e um reais e vinte nove centavos), tratam de cobrança indevida, razão pela qual, não merece reforma a sentença no ponto em que determinou a devolução ao autor da referida quantia.

Importa esclarecer que, como bem observado pelo douto magistrado sentenciante
“não há nos autos qualquer documento que justifique o valor requerido pelo autor de sua forma simples, qual seja, R$ 317,90 (trezentos e dezessete reais e noventa centavos), haja vista que não há fatura ou comprovante de pagamento de tal valor ou valores somados que resultam em tal importe.”

No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé da instituição bancária, deve o valor pago pelo autor indevidamente ser devolvido de forma simples.

Embora seja a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos decorrentes das cobranças lançadas, tal irregularidade ocorreu por uma interpretação errônea do termo de encerramento de conta efetuado entre as partes.

Assim, não identifico a má-fé da instituição financeira, de modo que o valor cobrado irregularmente do requerente deve ser restituído de forma simples, e não em dobro.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de comprovação de conduta eivada de má-fé praticada pelo banco, deve ser ele condenado a devolver os valores descontados indevidamente, sem que, no entanto, tal restituição seja realizada em dobro.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000229-36.2013.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/09/2018; DJES 21/09/2018)

No que diz respeito aos danos morais, o douto magistrado sentenciante, compreendeu que
“o valor cobrado pelo demandado é indevido, em razão da conta do autor já estar encerrada na data do débito, o qual resultou na
negativação do nome do autor,
ou seja, o demandante fora obrigado a suportar um constrangimento e abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento.”

Contudo, não é possível verificar das provas colacionadas aos autos, qualquer documento que demonstre que houve restrição ao nome do apelado.

O recorrido limitou-se a demonstrar a cobrança indevida por parte da recorrente, todavia, a referida cobrança indevida não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos ao apelado.

Isto porque, os documentos de fls. 36 e 37 não fazem comprovação do apontamento indevido mas somente do envio de cobrança informando que na ausência de pagamento, haveria a inscrição. Portanto, os referidos documentos não se prestam a comprovar que houve negativação indevida.

Não se observa que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa ao recorrido, não sendo, pois, verificável a ocorrência de danos morais em razão do evento em comento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Egrégios Tribunais do País, perfilham o entendimento de que a simples cobrança, ainda que indevido o débito, não se revela suficiente a ensejar obrigação de indenizar a título de danos morais na sua modalidade
in re ipsa
, como bem demonstram os seguintes arestos:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS - ORDINÁRIA - DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CRÉDITO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO IMPROVIDO - DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO DE AZEVEDO TOSCANO- LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO - REJEITADA -
ENVIO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5 -
O envio de correspondência de cobrança, mesmo que indevida, embora cause transtorno, e aborrecimento, é insuficiente para caracterizar o dano moral, posto que insere-se no rol de meros aborrecimentos.
6 - Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4 - Improvido o apelo do Banco. 9) Parcialmente provido o apelo adesivo interposto por Marcelo de Azevedo Toscano
(TJES, Classe: Apelação Civel, 24100285030, Relator : ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2012, Data da Publicação no Diário: 25/07/2012)

EMENTA
: CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G. QUANTIDADE DE DADOS (MEGABITES) ULTRAPASSADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º E 46, AMBOS DO CDC, E DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.
COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA (ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC). DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6º, III e 31 do CDC), eis que ""na sociedade de consumo o consumidor é geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma escolha livre"". 2. Na hipótese vertente, analisando detidamente os autos, verifico que as regras acerca da cobrança pelo uso excedente dos megabites contratados (banda larga 3g), não foram expostas de forma clara à recorrente, mormente pela ausência de contrato escrito neste sentido, havendo contrariedade ao artigo 46 da Lei nº 8.078/90. Declaração de inexistência da dívida que se impõe. 3. Igualmente, é medida de rigor a rescisão contratual, máxime quando constatado nos autos a falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa de telefonia à consumidora, não pode esta última ser compelida a efetuar pagamento de multa por quebra de fidelização, sendo também consectário lógico-jurídico do acolhimento do pedido anterior.
4.
I
mprescindível, para caracterização do dano moral na modalidade in re ipsa, a prova do seu fato gerador, qual seja, a prova da inscrição do nome do consumidor aos cadastros de proteção ao crédito por dívida indevida desde a origem, ônus do qual, no caso concreto, não se desincumbiu a recorrente, incidindo, portanto, nas disposições do artigo 333, inciso I, do CPC, e da regra segundo a qual ""allegatio et non probatio quasi non allegatio"".
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. 6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios”

(TJ-DF; Rec 2010.07.1.029153-8; Ac. 560.698; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz José Guilherme de Souza; DJDFTE 26/01/2012;)

Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, e não tendo o recorrido trazido aos autos qualquer indício de prova que demonstrasse que houve negativação ao seu nome nos órgão de proteção ao crédito, entendo que a sentença objurgada merece reforma para excluir a condenação da recorrente ao pagamento por danos morais.

À luz do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para determinar a restituição ao autor do montante de R$ 243,60 (duzentos e quarenta e três e sessenta centavos) e para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais,

mantendo incólume a sentença objurgada quanto aos demais termos.

Em virtude do parcial provimento da apelação de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a da condenação das partes litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, de forma proporcional, na razão de a 50% (cinquenta por cento) para cada uma, na forma do art. 86 do CPC. Ressalvo, porém, a suspensão da exigibilidade da verba em relação ao autor porque encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA E DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – CONSIGNADA A AUSÊNCIA DE DÉBITOS –

COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

NÃO COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO DO AUTOR – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMA
- RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Do cotejo dos elementos contidos aos autos é possível averiguar que o autor efetivamente solicitou o encerramento de sua conta mantida junto ao requerido, em 12/07/2016, em que consta que não existiam valores pendentes de pagamento ou dívidas em atraso. Ainda consta que o cancelamento diz respeito aos produtos e serviços vinculados à conta-corrente:
“1. Santander Flex Mastercard; 2. Poupança vinculada; 3. Contamax CDB”.

2.
Não obstante, os documentos trazidos pela própria apelante demonstram que após pedido de encerramento da conta e cancelamento do cartão, o recorrente continuou enviando faturas de cobrança referentes ao referido cartão.

3.
À vista disso, as faturas emitidas em 29/09/2016 e 28/12/2016, ou seja, em data posterior ao encerramento da conta, que possuem valores de R$ 122,31 (cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) e R$ 121,29 (cento e vinte e um reais e vinte nove centavos), tratam de cobrança indevida, razão pela qual, não merece reforma a sentença no ponto em que determinou a devolução ao autor da referida quantia.

4.
No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé da instituição bancária, deve o valor pago pelo autor indevidamente ser devolvido de forma simples.

5.
Em relação aos danos morais, não é possível verificar das provas colacionadas aos autos, qualquer documento que demonstre que houve restrição ao nome do apelado. O recorrido limitou-se a demonstrar a cobrança indevida por parte da recorrente, todavia, a referida cobrança indevida não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos ao apelado.

6.
Não se observa que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa ao recorrido, não sendo, pois, verificável a ocorrência de danos morais em razão do evento em comento.

7.
Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, e não tendo o recorrido trazido aos autos qualquer indício de prova que demonstrasse que houve negativação ao seu nome nos órgão de proteção ao crédito, a sentença objurgada merece reforma para excluir a condenação da recorrente ao pagamento por danos morais.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbências com o reconhecimento da sucumbência recíproca em igual proporção das partes. Ressalvada a exigibilidade em relação ao autor porque encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.